Tribunal: TJDFT
Processo: 0744869-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744869-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOMPO SEGUROS S.A. RECORRIDA: LEYLANNE NOGUEIRA REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, diante da reiteração de questão já analisada em agravo de instrumento anterior (0728623-27.2024.8.07.0000). 6. A aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII; 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 80, inciso VII, 357, § 1o, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que não houve litigância de má-fé. Defende o seu legítimo direito de recorrer da decisão interlocutória que analisou o pedido de ajustes ao saneador. Enfatiza que o pedido de ajustes à decisão saneadora não se confunde com o pedido de reconsideração, de modo que, em seguida, houve a deflagração de novo prazo para a interposição do Agravo de Instrumento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676, e OAB/SP 327.408. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 80, inciso VII, 357, § 1o, e 1.021, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu a dilação probatória consistindo na produção de prova oral e pericial, hipótese não contemplada no artigo 1.015, do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC) [...] Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. De outra parte, o recurso é manifestamente protelatório, pois a questão já foi submetida no agravo de instrumento 0728623-27.2024.8.07.0000, que não foi conhecido neste ponto, implicando a litigância de má-fé (art. 80, inciso VII, CPC). Ademais, o pedido de “ajustes” na decisão saneadora formulado pelo recorrente apresenta, em verdade, natureza de pedido de reconsideração, mecanismo não previsto no sistema processual (ID 202167077, origem), de modo que não há renovação de prazo para a interposição de recurso. Desse modo, mantenho a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento. O caso é de manifesta improcedência, de modo que se mostra cabível a aplicação de multa no valor equivalente a 5% do valor da causa, conforme previsto no art. 1021 do CPC: “§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” ISSO POSTO, nego provimento ao agravo interno. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa (ID 67128404). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70407195. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016